Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701231-88.2024.8.07.0008 RECORRENTE: CAMILA GOULART RODRIGUES RECORRIDA: CONTRATTI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação da requerida por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: Discute-se a validade do indeferimento da gratuidade de justiça, a exigência de recolhimento do preparo como condição de admissibilidade recursal e a consequente deserção do recurso de apelação. III. Razões de decidir: A decisão agravada foi proferida após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com posterior intimação para o recolhimento das custas, que não foi atendida. A agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, não apresentou documentos financeiros essenciais e tampouco recolheu o preparo dentro do prazo assinalado. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância enseja o não conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 1.007, caput e §4o, do CPC. A argumentação da agravante não afasta os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese: Negado provimento ao agravo interno. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o regular processamento do feito com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que faz jus à concessão do benefício, em razão de terem sido apresentadas várias provas da hipossuficiência financeira. Pede a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recuso, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 73775652). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como a expedição de ofício à OAB/DF para apuração das condutas dos patronos da recorrente em face do Código de Ética e Disciplina da OAB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço dos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, formulado pela recorrente, e de expedição de ofício à OAB/DF para apuração das condutas dos patronos da recorrente em face do Código de Ética e Disciplina da OAB, formulado pela recorrida, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73775652. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020